Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE ALCOOLEMIA POR ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIENCIA PROBATORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Impõe-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante e, em consequência, não prospera o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas quando o exame de alcoolemia, por etilômetro (teste do bafômetro), apresenta concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido e as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tudo corroborado pelo restante do acervo probatório.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.